Tribunal: TJPA
Processo: 0143156-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0143156-93.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA NETO, LUAN WANDERSON DE CASTRO LIMA, ANTONIO CARLOS BAHIA DA SILVA JUNIOR, RAONI DE PAULA MELLO, FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, VICTOR LINCOLN DA CUNHA BARROS, MARCOS SILVA OLIVEIRA, KELVIN RUAN OLIVEIRA DE ARAUJO, IGOR ALESSANDRO LEAL FARAH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
MÉRITO
. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA LEI NA FORMA PRETENDIDA PELO RECORRENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a revisão do valor da bolsa-estudo dos Impetrantes, em conformidade com o art. 30 e parágrafos da Lei nº 8.342/2016.

2.
Preliminar de negativa de prestação jurisdicional.
O artigo da Lei não descreve quais são as parcelas a serem pagas, obviamente que para se realizar o correto pagamento da bolsa de estudos, a parte deve averiguar as vantagens e gratificações previstas em lei e pagas aos oficiais e consequentemente aos demais alunos do curso de formação, inexistindo razões para realizar distinções.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
O Apelante pretende deixar de cumprir a Lei no que tange ao valor da bolsa de estudos, contudo não há razões para tal negativa, pois é cediço que, como regra a Lei tem efeitos imediatos a todos, não se podendo negar sua vigência.

4. A exigência de nível superior referida pelo Recorrente, se trata de requisito para que novos alunos sejam admitidos no curso de formação de oficiais, não se tratando de requisito para o recebimento do valor da bolsa de estudos previsto na Lei.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar integralmente a sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0143156-93.2016.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA NETO E OUTROS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelos Apelados.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(
...) Desse modo, reconheço o direito líquido e certo pleiteado e CONCEDO A ORDEM para determinar à parte Impetrada que imediatamente efetue a revisão do valor da bolsa-estudo dos Impetrantes, nos exatos termos do art. 30 e parágrafos da Lei nº 8.342/2016, ante a fundamentação exposta.

Sem custas à parte Impetrante, eis que deferido o benefício da justiça gratuita.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.

(...)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentado, que a sentença não indicou quais gratificações, indenizações e vantagens devem ser concedidas aos Apelados a título de diferença a ser paga a título de bolsa de estudo e que, apesar de tal matéria ter sido suscitada em sede de embargos de declaração não foi aclarada pelo Juízo de origem, acarretando em negativa de prestação jurisdicional, o que enseja a declaração de nulidade do julgado.

Sustenta a inexistência de ilegalidade praticada ao não revisar o valor da bolsa de estudos dos Apelados na forma do § 3º do art. 30 da Lei Estadual nº 8.342/2016, afirmando que a referida Lei somente deve ser aplicada às novas turmas do curso de oficiais e não aos Recorridos que já se encontravam realizando o curso no momento do início da vigência do instrumento normativo.

Afirma ainda, que a legislação anterior previa a conclusão do ensino médio e a atual normativa exige a conclusão no ensino superior para o ingresso no quadro de oficiais na PM/PA.

Argui que não há previsão de aplicação da nova Lei aos cadetes já matriculados no curso.

Requer o provimento do recurso com a denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os Apelados apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O Apelante afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença não esclarece quais vantagens e gratificações devem ser pagas aos Apelados, circunstância que não teria sido esclarecida após a oposição de embargos de declaração.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o próprio artigo da Lei não descreve quais são as parcelas a serem pagas, obviamente que para se realizar o correto pagamento da bolsa de estudos, a parte deve averiguar as vantagens e gratificações previstas em lei pagas aos oficiais e consequentemente aos demais alunos do curso de formação, inexistindo razões para realizar distinções.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a revisão do valor da bolsa-estudo dos Impetrantes, em conformidade com o art. 30 e parágrafos da Lei nº 8.342/2016.

Não assiste razão ao Apelante, pois a pretensão recursal consiste em excluir a aplicação da Lei que alterou o valor da bolsa-estudo a ser paga aos alunos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Os Apelados ingressaram no curso de formação de oficiais no ano de 2014, sob a vigência da Lei 6.626/04, a qual em 2016 foi alterada pela Lei 8.342/2016, passando a tratar do valor da bolsa estudo da seguinte forma:

Art. 30. A Polícia Militar do Pará possui os seguintes cursos de formação:

I - Curso de Formação de Praças PM (CFP), com duração mínima de seis meses;

II - Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração mínima de dezoito meses.

§ 1º Os alunos dos cursos de formação têm direito apenas ao soldo do círculo a que pertencem.

§ 2º Fica assegurado o direito de opção de remuneração aos alunos de curso de formação já integrantes de uma das Corporações Militares do Estado do Pará.

§ 3º O regramento de que trata o § 1º deste artigo não se aplica aos alunos do Curso de Formação de Oficiais, os quais terão direito de receber, além do soldo, as gratificações, indenizações e vantagens previstas na legislação em vigor;

Pretende o Apelante deixar de cumprir a referida Lei no que tange ao valor da bolsa de estudos, contudo não há razões para negar a aplicação, pois é cediço que, como regra a Lei tem efeitos imediatos a todos, não se podendo negar sua vigência. Neste sentido, o art. 2º da LINDB, dispõe:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Art. 6º - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (grifei)

Registre-se por oportuno, que a exigência de nível superior referida pelo Recorrente, se trata de requisito para que novos alunos sejam admitidos no curso de formação de oficiais, não se tratando de requisito para o recebimento do valor da bolsa de estudos previsto na Lei.

Assim, inexistindo razões para a negativa de aplicação da Lei com o correto pagamento dos valores devidos aos Apelados, deve ser mantida a procedência da ação. Neste sentido, este E. Tribunal em recente julgado, decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0143162-03.2016.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-03)

Em seu voto, o Relator ponderou:

(...) No caso, conforme já declinado na decisão agravada, a Lei Estadual nº 8.342/2016, art. 30, § 3º, cuja vigência iniciou em 14/01/2016, não faz qualquer menção de inaplicabilidade aos alunos que já estavam cursando o CFO, sendo, portanto, devido, além do soldo, as gratificações, indenizações e vantagens previstas em lei.

Além disso, tem-se que tal conclusão tem amparo em regras advindas dos termos dos arts. 2º, § 1º e 6º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (...)

No mesmo sentido, destaca-se a manifestação do
parquet
no presente feito (Num. 3199397 - Pág. 5/6):

(...) Destarte, apesar da mudança de escolaridade exigida para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, verifica-se que a legislação é silente a respeito a diferenciação do reajuste da bolsa-estudo para aqueles que já se encontram matriculados no curso e não possui graduação superior, ou seja, a nova norma não restringiu a sua aplicabilidade em relação aos cadetes que se encontrassem em execução do curso de formação quando da superveniência da lei.

Dada tal situação, compreende-se que aos apelados, devem ser aplicados os regramentos da nova lei, pois se encontravam matriculados no Curso de Formação de Oficiais, mesmo que tenham ingressado sob a égide da lei anterior. Restando compreender que a nova lei restringiu o novo regramento aos alunos que se matriculassem após a sua publicação e não àqueles que já haviam ingressaram (...)

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato omissivo da autoridade indicada como coatora é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021